Tribunal: TJDFT
Processo: 0705788-74.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALTERAÇÃO FÁTICA SUPERVENIENTE. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. MELHOR INTERESSE DA MENOR. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença visando à satisfação da diferença do crédito alimentar no valor de R$ 1.674,19, relativa ao valor pago e ao alegadamente devido, conforme estipulado no acordo homologado judicialmente.
2. Decisão anterior – A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso de execução, considerando o valor da prestação alimentícia no valor de R$ 8.100,00.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a (in) existência de excesso de execução suscitado pelo agravado na impugnação ao cumprimento de sentença de alimentos.
III – Razões de decidir
4. A base de cálculo da obrigação alimentar, originalmente fixada sobre os rendimentos do alimentante, não pode ser alterada na via estreita do cumprimento de sentença, em razão da modificação fática decorrente da licença não remunerada por ele usufruída, sendo objeto de procedimento autônomo, no âmbito de ação revisional.
5. No cumprimento de sentença em exame, ao reconhecer o excesso de execução e adotar critério que preserva a integridade do título executivo, assegurando valor compatível — e, em alguns períodos, até superior — ao efetivamente devido, a r. decisão agravada limitou-se a ajustar a execução às particularidades do caso concreto, em observância ao melhor interesse da menor, sem violação à coisa julgada ou indevida revisão da prestação alimentar.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.